Tribunal: STF
Processo: ARE 1584920
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 15):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL AFASTADA. CONTADORIA DO JUÍZO. ÓRGÃO AUXILIAR EQUIDISTANTE. ÓBITO POSTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR HABILITAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. SERVIDOR. REAJUSTE. 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES DECORRENTES DAS LEIS 8.622 E 8.627/93. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 21 PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/73. 
[...]

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 23):
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, sendo indispensável à clara demonstração do alegado vício intrínseco. Ademais, o dever de motivação não exige que o julgador se pronuncie “sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões” (AgInt no REsp 1447043/SP, DJe 01/07/2016). 
3. Não há qualquer vício no julgado que tratou expressamente dos pontos abordados pelos embargantes, conferindo, contudo, compreensão diversa daquela pretendida pelos recorrentes. O acórdão atacado é expresso quanto à aplicação dos Temas 475 e 476 do STJ, bem como quanto aos critérios que conduziram à fixação dos honorários de advogado com fulcro no CPC/73. 
4. O que se observa, primordialmente, é que os embargantes, a pretexto de verem suprida a alegada omissão/contradição, pretendem, em verdade, rediscutir a matéria, objetivando, com tal expediente, modificar o decisum, emprestando-lhe efeitos infringentes que apenas excepcionalmente podem-lhe ser conferidos. 
5. Embargos de declaração da parte autora e da SUSEP rejeitados.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, X, e 93, IX, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 29, fls. 4, 6-7, 10-11):
[...]
Primeiro, porque o v. acórdão recorrido contrariou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado em Questão de Ordem no RE 584.313/RG ao não reconhecer que pelo Princípio Rebus Sic Stantibus, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, não há que se cogitar da ofensa à COISA JULGADA, pela compensação do reajuste 28,86% por normas posteriores, conforme se persegue no caso destes autos.
[...]
Verifica-se que o acórdão regional, ora recorrido, incorreu em afronta direta à legislação federal, contrariando o disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional.
O Acórdão omitiu-se em analisar questões legais necessários ao deslinde do direito aplicável na espécie, com relação à jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal que foi citada (AI 448845 – Segunda Turma) foi julgado em 18/10/2005, e não trata da questão posta sub judice nestes autos, pois naquela decisão tratou-se de compensação do reajuste de 28,86% com base em legislação anterior à Lei 8.627/93, e não com relação à normas posteriores, conforme é o caso destes autos.
[...]
Em sendo assim, verifica-se que o Acórdão regional, ora recorrido, incorreu em afronta direta e literal à legislação constitucional, quanto à possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com legislações posteriores, não resguardando o império da COISA JULGADA em seus limites e alcances objetivos, e não atendendo às legislações posteriores sobre remuneração dos servidores públicos, violando os artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso X, da Constituição Federal, que pelo Princípio Rebus Sic Stantibus, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, não há que se cogitar da ofensa à COISA JULGADA, pela compensação do reajuste 28,86% por normas posteriores, no caso Decreto n. 2.693/98 e pela Portaria MARE n. 2.179/98 ou da Circ/DRH/39/94, conforme se persegue no caso destes autos.
[...]

Por entender como incidente à espécie a necessidade de análise de legislação infraconstitucional, a caracterizar eventual ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colho o seguinte excerto (eDoc 34, fls. 4-5):
[...]
O recurso não deve ser admitido, pois a reforma do julgado demanda análise da legislação infraconstitucional pertinente, hipótese em que a ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nessa linha de orientação, confiram-se: RE 1.176.761/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/06/2023; ARE 1.412.519/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/02/2023; ARE 1.330.229 AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/04/2022; e ARE 1.344.649/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04/10/2021.
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a  Superintendência de Seguros Privados interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 37), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 37, fl. 5):
[...]
Em sendo assim, verifica-se que o Acórdão regional, ora recorrido, incorreu em afronta direta e literal à legislação constitucional, quanto à possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com legislações posteriores, não resguardando o império da COISA JULGADA em seus limites e alcances objetivos, e não atendendo às legislações posteriores sobre remuneração dos servidores públicos, violando os artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso X, da Constituição Federal, que pelo Princípio Rebus Sic Stantibus, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, não há que se cogitar da ofensa à COISA JULGADA, pela compensação do reajuste 28,86% por normas posteriores, no caso Decreto n. 2.693/98 e pela Portaria MARE n. 2.179/98 ou da Circ/DRH/39/94, conforme se persegue no caso destes autos.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pela recorrente, o fundamento antes evocado permanece hígido.

Explico:

O Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação infraconstitucional e do título executivo judicial, concluiu pela impossibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com parcelas posteriormente concedidas, sob pena de violação à coisa julgada.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 15, fl. 7):

[...]
No caso em exame, a sentença acolheu o pedido inicial e reconheceu aos embargados o direito ao reajuste integral de 28,86%, nada dispondo acerca de eventual compensação em decorrência do reposicionamento funcional em razão da Lei 8.627/93, com a seguinte fundamentação (fl.s 616/619):
De todo o exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito, quanto ao pleito referente ao reajuste de 84,32%, e acolho em parte o pedido a fim de condenar a ré a incorporar aos vencimentos dos integrantes do polo ativo da relação processual o reajuste de 28,86% a que aludem as Leis n. 8.622 e 8.627/93, que deverá incidir sobre todas as vantagens financeiras tituladas pelos servidores, vencidas e vincendas, com o consequente pagamento das diferenças, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês, estes devidos a partir da citação. 
Conforme movimentação processual, não houve recurso e a sentença transitou em julgado nos termos mencionados. 
Forçoso convir, portanto, que o julgador a quo privilegiou a coisa julgada, considerando que o título exequendo formado em 26/04/1996 limitou-se a condenar a ré a incorporar aos vencimentos dos integrantes do polo ativo da relação processual o reajuste de 28,86% a que aludem as Leis nº 8.622 e 8627/93 sem contemplar compensação com os percentuais concedidos em decorrência do reposicionamento funcional previsto nestes mesmos diplomas legais. 
É certo que, nos exatos termos do art. 610 do CPC/1973 e do art. 507 do CPC/2015, a execução se realiza nos exatos termos do título judicial transitado em julgado (princípio da exata correlação, adstrição ou congruência), não se podendo ir além ou aquém dele. 
[...]
(com meus grifos)

Nesse contexto, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
 
Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado (com meus grifos): 
[...]
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

Por fim, registro que, ao contrário do sustentado pelo ora recorrente, a decisão enfrentou de maneira clara e suficiente a questão suscitada.

É pacífico que o dever de fundamentação das decisões judiciais exige apenas que o magistrado explicite as razões que entende pertinentes para firmar seu convencimento, ainda que de forma concisa.

E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 
(AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 

Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente